Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TERRACAP. EDITAL 6/2020. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERMO DE CONCESSÃO DE USO. PRECARIEDADE. REVOGAÇÃO. NOVA DESTINAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA ÁREA. DIREITO À MORADIA. OBSERVÂNCIA. LICITAÇÃO. LEGALIDADE.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
2. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII).
3. A concessão de Termo de Concessão de Uso de Imóvel tem natureza discricionária e precária, sendo possível sua revogação a qualquer momento pela Administração Pública, por motivos de conveniência e oportunidade.
4. A comprovação de que, após a revogação do termo de concessão de uso disponibilizou-se nova área aos apelantes, afasta a alegação de inobservância dos seus direitos à moradia.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.